Tribunal: TJPA
Processo: 0802306-46.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802306-46.2022.8.14.0009

APELANTE: RUBINALDO SOARES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA. NULIDADE AFASTADA. LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. PROVA DA MATERIALIDAE E AUTORIA DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Afasta-se a alegação de ilegalidade da busca domiciliar quando o ingresso dos agentes policiais no domicílio do réu decorreu de mandado de busca e apreensão autorizada em juízo.

2. Descabida a absolvição por insuficiência de provas em relação ao réu, ante a existência de extenso arcabouço probatório, indicando a materialidade e autoria delitiva.

3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO, E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias

dias do mês de

de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém,

de

de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0802306-46.2022.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: RUBINALDO SOARES DA SILVA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de apelação penal interposta por
RUBINALDO SOARES DA SILVA
, por meio de seus advogados constituídos, contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Bragança/PA, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 16, parágrafo 1º, IV da Lei nº10.826/2003 – porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada, ao cumprimento da
pena de 04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprido em regime semiaberto.

Consta da denúncia que:

“(...)
no dia 12/07/2022, por volta das 07hs, em cumprimento do mandado de Busca e Apreensão Domiciliar (0801886-75.2021.8.14.0009), o RUBINALDO SOARES DA SILVA foi preso em flagrante por possuir arma de fogo com numeração raspada, bem como por guardar substância entorpecente sem autorização, para consumo pessoal.

(...)”

A denúncia foi devidamente recebida em 28.08.2022, após regular instrução, o magistrado de primeiro grau em 10.08.2023 julgou parcialmente procedente a acusação e condenou o réu nas penas ao norte delineadas (sentença Id. 17446934).

Inconformada com a condenação, a defesa interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões de insurgência (Id. 17447007), aduz:

1.

Ilegalidade da busca domiciliar;

2.

Insuficiência de Provas.

Em contrarrazões (Id. 17447013), o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
do presente Recurso e no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

À revisão.

Belém,

de

de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1.

DA PRELIMINAR

1.Da busca domiciliar ilícita.

Argumenta a defesa que, as provas dos autos foram obtidas por meios ilícitos, e devem ser anuladas, ante a invasão domiciliar.

Adianto, que a tese deve ser afastada.

Consta dos autos 0801886-75.2021.8.14.0009 pedidos de busca e apreensão deferido pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/PA no dia 25.02.2022. Vejamos trecho da decisão:
“
Comprovados concretamente o perigo da demora e a fumaça do bom direito, e, satisfeitos os requisitos de admissibilidade do pedido e demonstrada que a produção da prova se faz imprescindível à investigação criminal,
DEFIRO O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO BEM COMO A EXTRAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DOS APARELHOS TELEFÔNICOS EVENTUALMENTE APREENDIDOS,
nos termos dos artigos 240, § 1º, alínea d, e, h do Código de Processo Penal e 5º, XI, última parte, da Constituição Federal, com o fito
de localizar e apreender substâncias entorpecentes, objetos e qualquer outro meio de prova relacionado ao crime de tráfico ilícito de drogas sob investigação, inclusive aparelhos de telefone celular que podem estar sendo utilizados para troca de informações do controle do tráfico
nos alvos requeridos, necessários à prova do ilícito penal praticado e demais elementos necessários ao esclarecimento dos fatos,
respeitadas as garantias previstas na legislação quando do acesso aos locais
, nos seguintes endereços e alvos abaixo:
Alvo 4
:
Residência de “RUBINALDO SOARES DA SILVA, vulgo RUBINHO”
Endereço: Rua do Trilho Nº 332 - Bairro do Alegre – Bragança/PA”.

O mandado de busca e apreensão foi cumprido, conforme documento de Id 70773887 do processo acima referido, onde consta: “
Com os cumprimentos de estilo, sirvo-me do presente para informar que foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar na residência de RUBINALDO SOARES DA SILVA, vulgo RUBINHO, situada na rua do Trilho Nº 332 - Bairro do Alegre – Bragança/PA no dia 12 de julho de 2022, sendo encontrados os seguintes objetos: arma de fogo, munições, uma peteca de oxi e R$5.199”.

Logo, percebe-se que não há qualquer ilegalidade, uma vez que a busca domiciliar estava acobertada pelo manto da lei, mormente o art. 240 do CPPB.

Ademais, como bem relataram as testemunhas, agentes de segurança pública, que ao darem cumprimento a busca domiciliar, quando chegaram no endereço, um dos policiais foi pelo lado da casa a fim de evitar a fuga do réu, quando então avistou uma arma e nove munições sendo jogadas para fora da casa, objetos estes que foram apreendidos, assim como o sentenciado, após os policiais entrarem no imóvel.

Assim, não há como prosperar a tese de ilicitude de prova ante a busca domiciliar ilegal.

Vejamos:

APELAÇÃO Nº 0000140-06.2019.8.17.2690 RELATOR: Des. Honório Gomes do Rego Filho APELANTES: EVERTON FRANCA ROCHA, ENOQUE DOUGLAS LEMOS ROCHA e MARIA MATILDES DE LEMOS APELADO: ESTADO DE PERNAMBUCO APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO E DE PROVA DE EXCESSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A inviolabilidade do domicílio não é garantia fundamental absoluta, desprovida de exceções. Em verdade, nos termos do inciso XI, do art. 5º, da CF/88, o ingresso domiciliar durante o dia é permitido por determinação judicial. 2. Salvo eventual excesso/abuso de poder, estando os policiais munidos de um mandado de busca e apreensão domiciliar, não há se falar em ilegalidade da conduta e, de igual sorte, em dano moral, uma vez que a conduta foi praticada dentro do estrito cumprimento do dever legal. 3. A inexistência de conduta ilícita/criminal dos apelantes e, pois, o "insucesso" do mandado não conduz a uma ilegalidade do ato, tampouco a deflagração de danos. Admitir que a legalidade de eventual busca domiciliar esteja condicionada ao resultado - positivo - do cumprimento do mandado ou à responsabilidade penal dos residentes seria limitar o poder investigatório do Estado, situação que não se afigura razoável e que vai de encontro ao dever de garantir a segurança, a ordem e a paz social. 4. Tal garantia não pode servir de escudo para abusos de autoridade e excessos ilegais, devendo sempre estar pautada na lei e dentro dos limites do razoável. Dessa forma, cabe ao autor trazer à baila provas de que a conduta praticada pelos policiais excedeu a ordem judicial que lhes foi dada, notadamente gerando situação ilícita que tenha ultrapassado o limite do desconforto e do que ordinariamente se esperaria no cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliar. 5. Apelo improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000140-06.2019.8.17.2690, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 2ª Turma da Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, sem discrepância de votos, em NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Caruaru, Des. HONÓRIO GOMES DO REGO FILHO Relator H10 (TJ-PE - AC: 00001400620198172690, Relator: HONORIO GOMES DO REGO FILHO, Data de Julgamento: 24/11/2022, Gabinete do Des. Honório Gomes do Rego Filho).

2.

MÉRITO

2.1

Insuficiência Probatória

O Apelante, no mérito, protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo sua absolvição por fragilidade do suporte probatório, uma vez que as provas colhidas durante a instrução processual não seriam cristalinas a comprovar a autoria e materialidade do delito.

Cumpre-se mencionar que a materialidade do crime imputado ao apelante está perfeitamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 00052/2022.102615-1, no Termo de exibição e apreensão (Id 17446887), perícia de potencialidade da arma (Id 17446927).

Com relação a autoria,

resta comprovada pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitiva como na fase judicial.

Em seu depoimento judicial, a testemunha MARCO ANTONIO SANTIAGO GOMES
,
declarou que
estavam investigando o tráfico de drogas; que na frente tem um pequeno comércio e a residência atrás; que a balança estava na residência dele; que ele falou que a balança era do comércio; que chegou na residência e demoraram para abrir a porta; que a esposa do Rubinho abriu a porta; Que Anderson percebeu que tinham jogado uma coisa pela janela; que ele encontrou a arma; que foi encontrada uma pequena porção de entorpecente embaixo da cama do casal; que ele alegou que era pra defesa deles porque tinha comércio; que eram 7 ou 8 munições; que as investigações era de comércio de entorpecentes; Que a arma foi encontrada
.

ALAN HENRIQUE E SOUZA ANDRADE,
testemunhou que
conhecia o acusado por nome; que ele já havia sido preso por tráfico e que estava continuando com a atividade; que foram dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão; Que nem sabe dizer se o comércio pertence a ele; que nem entraram no comércio; quem viu a arma sendo jogada pela janela foi o outro policial
.

Já
GERSON ROSA DE MESCOUTO
afirmou que
conhece ele de outras ocorrências; que ele estava numa moto bros; que fugiu; que capturaram ele e que ele estava com mandado de prisão; que encontrou a arma de fogo; que foram cumprir a busca e apreensão; que viu ele botando a mão pra fora e jogando o objeto; que era uma arma e 9 munições, além de dinheiro; uma parte do dinheiro porque a outra parte estava dentro de casa; que na frente tem um comércio em anexo. Que a arma estava enrolada em um pano; que o dinheiro estava num bolo numa liga.

Já o réu em seu interrogatório negou a prática delitiva alegando que os agentes da lei imputaram a infração ao acusado apenas pelo fato de já ter antecedentes criminais.

O referido argumento não merece prosperar, tendo em vista que os depoimentos testemunhais não se encontram isolados, mas em comunhão com as demais provas produzidas nos autos. Sobre o depoimento dos agentes de segurança pública, vejamos nossa jurisprudência:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE DE ARMA DE FOGO. CRIMES E AUTORIA COMPROVADOS. PROVA. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. Os depoimentos dos policiais envolvidos nas diligências devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. E, por uma questão lógica e racional, eles preponderam sobre a declaração de quem é acusado de um delito, porque, geralmente, este tenta fugir de sua responsabilidade penal pelo fato e não se imagina que, sendo o policial uma pessoa idônea e sem qualquer animosidade específica contra o agente, vá a juízo mentir, acusando falsamente um inocente. Aqui, em prova convincente, os policiais informaram que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, após prévia investigação, dirigiram-se à residência do apelante. Chegando lá, avistaram ele arremessando uma sacola pela janela. Na referida sacola foram encontradas 141 porções de cocaína, 3 porções de crack e uma arma de fogo. Portanto, a prova mostrou que o recorrente cometia os crimes de tráfico de entorpecentes e porte de arma de fogo. Condenação mantida. Pena pelo delito de porte de arma reduzida. Apelo parcialmente provido. (TJ-RS - APR: 50063435220208210005 RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Data de Julgamento: 17/06/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/06/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - FATOS COMPROVADOS - PALAVRA DOS POLICIAIS NÃO INFIRMADA PELA DEFESA E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO - DESCABIMENTO NA HIPÓTESE. - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo - A frágil esquiva do acusado não deve prevalecer sobre a palavra segura de agentes públicos, quanto mais se as declarações dos policiais miliares encontram respaldo em outras evidências dos autos - Incorre nas iras do artigo 14 da Lei 10.826/2003 o indivíduo que, não sendo o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa, oculta no local de trabalho arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização legal. (TJ-MG - APR: 10079200044968001 Contagem, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 18/02/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/02/2021).

Desta feita, observando os elementos de prova colhidos, principalmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não merece prosperar a tese de absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e em consonância com o Ministério Público,
NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém,

de

de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 26/08/2024